Tribunal: TJDFT
Processo: 0721260-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ERLEADA. APALUTAMIDA. ANTINEOPLÁSICO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. PREVISÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. LEI No 9.656/98. INCIDÊNCIA. ROL. ANS. PRESENÇA. COPARTICIPAÇÃO. DEVIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ).
2. Os planos de saúde coletivos de autogestão que oferecem planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar submetem-se às disposições contidas na Lei no 9.656/98.
3. A Lei no 9.656/98, em seu art. 12, prevê a cobertura obrigatória de tratamentos antineoplásicos domiciliares e ambulatoriais, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados à terapêutica.
4. O art. 19 do Decreto Distrital no 27.231/2006 utiliza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS como parâmetro para oferecimento de serviços/tratamentos.
5. A inserção do medicamento pleiteado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS impõe ao plano de saúde seu fornecimento.
6. É legítima a cobrança de contribuições dos beneficiários do plano de saúde na modalidade coparticipação quando expressamente prevista no contrato/ regulamento.
7. Remessa necessária conhecida e não provida.